Tribunal: TJMT
Processo: 1034440-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática, que manteve a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no âmbito de processo administrativo. A embargante alega omissão quanto à análise dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade na aplicação da penalidade, além de suposta nulidade processual por ausência de produção de provas. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos princípios constitucionais invocados e à nulidade por ausência de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à modificação do julgado.
O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações relevantes ao caso, afirmando que o processo administrativo observou o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada da penalidade aplicada com base nos critérios legais.
A tese de desproporcionalidade da multa foi devidamente enfrentada, sendo considerada compatível com os princípios constitucionais e consumeristas, tendo em vista a gravidade da infração, a reincidência e a capacidade econômica da concessionária.
A alegação de ausência de motivação ou nulidade por julgamento antecipado foi rejeitada com base nos elementos constantes dos autos e na validade da atuação administrativa do PROCON, conforme jurisprudência dominante.
A pretensão da embargante revela-se inconformismo com o resultado do julgamento, o que caracteriza o uso indevido dos embargos de declaração com finalidade infringente, vedada pela jurisprudência do STJ.
Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
O acórdão que enfrenta de forma clara, adequada e suficiente os fundamentos invocados pelas partes não padece de omissão, ainda que não acolha os argumentos apresentados.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.06.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.02.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03.03.2020; TJMT, N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 15.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034440-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática, que manteve a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no âmbito de processo administrativo. A embargante alega omissão quanto à análise dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade na aplicação da penalidade, além de suposta nulidade processual por ausência de produção de provas. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos princípios constitucionais invocados e à nulidade por ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações relevantes ao caso, afirmando que o processo administrativo observou o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada da penalidade aplicada com base nos critérios legais.

A tese de desproporcionalidade da multa foi devidamente enfrentada, sendo considerada compatível com os princípios constitucionais e consumeristas, tendo em vista a gravidade da infração, a reincidência e a capacidade econômica da concessionária.

A alegação de ausência de motivação ou nulidade por julgamento antecipado foi rejeitada com base nos elementos constantes dos autos e na validade da atuação administrativa do PROCON, conforme jurisprudência dominante.

A pretensão da embargante revela-se inconformismo com o resultado do julgamento, o que caracteriza o uso indevido dos embargos de declaração com finalidade infringente, vedada pela jurisprudência do STJ.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de forma clara, adequada e suficiente os fundamentos invocados pelas partes não padece de omissão, ainda que não acolha os argumentos apresentados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Agravo interno opostos no Apelo interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a multa administrativa imposta no âmbito de processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob os seguintes fundamentos de que não houve análise da violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade na aplicação da multa administrativa e a tese de nulidade pelo julgamento antecipado da lide, em razão da ausência de produção de prova.

Insiste na tese de ausência de infração a lei consumerista.

Além disso, a embargante requer expressamente o prequestionamento da matéria suscitada nos embargos, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos (Id 282254380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração em Agravo interno opostos no Apelo interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a multa administrativa imposta no âmbito de processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT.

Inicialmente, transcreve-se a ementa do acórdão proferido no julgamento do agravo interno desprovido, por unanimidade (Id 278743855):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC;
(ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los;
(iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON;
(iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 932, IV e V; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 150, IV; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJMT, Apelação Cível no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2025.”.

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento de seus anteriores recursos, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte e que a multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente a alegação de nulidade do processo administrativo e de suposta desproporcionalidade da multa.

A alegada ausência de motivação da decisão administrativa foi devidamente rechaçada no voto condutor e na decisão monocrática, que destacou a existência de elementos suficientes no processo administrativo para fundamentar a penalidade, atendendo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Da mesma forma, a tese de desproporcionalidade da multa foi expressamente analisada e afastada, considerando a gravidade da infração e o dever da concessionária de observar os princípios e normas de proteção ao consumidor, especialmente diante da relação de consumo tutelada.

Ressalte-se que, conforme já assentado, a reapreciação da matéria para buscar novo julgamento mais favorável ao embargante não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. O verdadeiro inconformismo da embargante deveria ser manifestado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A re
speito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

A respeito, n
ossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos”. (N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”. (N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025